Tribunal: TJES
Processo: 0003085-24.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003085-24.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELSON DE SOUZA CARNEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
A
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

III
- No caso vertente,
não há, na decisão colegiada,
proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o improvimento do recurso interposto pelo embargante.

IV -
E
sta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na apelação cível, concluindo que
a base de cálculo do imposto ora cobrado pelo embargado já existia quando da lavratura dos autos de infração impugnados, de modo que, observado os princípios da legalidade e anteriormente tributária, não haveria que se falar em inexistência de certeza e liquidez do crédito tributário.

V
-
A toda evidência, o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

VI
-
E
mbora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinados artigos de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

VII
-
Destaca-se, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

VIII -

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003085-24.2017.8.08.0026

EMBARGANTE: DELSON DE SOUZA CARNEIRO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
DELSON DE SOUZA CARNEIRO
,
uma vez que irresignado com o v. acórdão que
negou provimento
ao recurso de apelação cível por ele anteriormente interposto, mantendo, via de consequência, a sentença de improcedência do pedido autoral proferida nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

Em suas razões (ID nº 8797250), o embargante sustenta que a decisão colegiada seria contraditória
“[...] em relação a aplicação temporal das alterações inseridas na Lei nº. 012/2005, o que deve ser sanado por esse E. Tribunal”
.

Aduz, ainda, que houve contradição no voto condutor ao afirmar que
“[...] não haveria como acolher a tese do apelante em relação a incompetência dos agentes que realizaram os atos administrativos fiscais, tendo o Julgador levado em consideração o mesmo entendimento do Magistrado de 1º Grau, de que não havia comprovação de tal exigência no dispositivo legal”.

Por fim, alega a existência de omissão, uma vez que
“[...] que não houve, sequer, análise quanto ao disposto no art. 4º, do CTN, na medida em que o Embargante alegou a inexistência da forma/base de cálculo a ser empregado
[sic]
para caracterização do Tributo”.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada como omissa, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.

O embargado, em sede de contrarrazões (ID nº 9109156),
pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios apontados pelo embargante.

A
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na apelação cível, concluindo que
a base de cálculo do imposto ora cobrado pelo embargado já existia quando da lavratura dos autos de infração impugnados, de modo que, observado os princípios da legalidade e anteriormente tributária, não haveria que se falar em inexistência de certeza e liquidez do crédito tributário.
Senão vejamos:

“
[...]
No que concerne a inexistência da materialidade do fato gerador da obrigação tributária, a referida tese não merece prosperar.

A Lei Complementar nº 116/2003, em seu art. 7º, preconiza que: ‘
A base de cálculo do imposto é o preço do serviço’.

A Lei Municipal nº 012/2005, ao versar sobre o ISSQN, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, tratou sobre a base de cálculo do referido imposto e suas deduções, a teor do que dispõe o art. 20, §§ 1º e 2º, senão vejamos:

Art. 20 - A base de cálculo do imposto e a preço do serviço
, sem qualquer dedução, observadas as exceções constantes da lista de serviços anexa a esta Lei.

§ 1° - Considera-se preço do serviço tudo que for cobrado em virtude da prestação do serviço em dinheiro, bens, serviços ou diretos, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso, reajustamento ou dispêndio de qualquer natureza
.

§ 2° - Em qualquer caso de dedução prevista na lista de serviços é obrigatória a comprovação de aplicação das mercadorias no serviço objeto da incidência do imposto.

Ora, como bem ressaltado pela Junta de Fiscal ao julgar a impugnação apresentado pelo apelante, restou demonstrado que o fato gerador seria a prestação de serviços de registros públicos, cartórios e notariais, conforme descrito no campo descrito ‘serviço’ e ‘descrição dos fatos’, de modo que não há qualquer resquício de dúvidas quanto a regularidade do ato administrativo ora impugnado.

É certo que, tal como afirmado pelo apelante, a Lei Complementar nº 12/2005 foi alterada posteriormente pela Lei Complementar nº 192/2015, que assim preconiza:

‘
Art. 1º.
Fica acrescentado o § 6º ao art. 20, da Lei Complementar nº 12, de 27 de dezembro de 2005, que vigerá com a seguinte redação:

Art.20..................................................§ 6º
Nos casos de prestação dos serviços descritos no subitem 21.01 do Anexo I, desta Lei Complementar relativamente a atos de registros públicos, cartorários e notariais, o ISSQN será calculado sobre o valor dos respectivos emolumentos, não se integrando, todavia, à sua base de cálculo:

I - os valores destinados ao Estado e aos Fundos FUNEPJ e FARPEN, dentre outros da natureza assemelhada;

II - os valores repassados para compensação de atos gratuitos praticados pelos cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais;

III - os valores recebidos pela compensação de atos gratuitos de receita mínima de serventia. (NR)

Art. 2º
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação’.

No direito tributário, é comezinho que a lei que instituiu ou majora tributos não pode ser aplicável a fatos anteriores ocorridos antes do início de sua vigência, a teor da norma prevista no art. 150, inciso III, ‘a’, da CF/88, que trata do princípio da irretroatividade da lei tributária.

Contudo, a alteração da Lei Complementar nº 192/2015 dada à Lei Complementar nº 012/2005, a meu sentir, não significa dizer que apenas naquele momento é que houve o estabelecimento da base de cálculo para a sua incidência, quando, na verdade, ela já existia anteriormente à alteração da referida lei.

Quanto a este ponto, transcrevo o art. 20, da Lei Complementar nº 012/2005, senão vejamos:

‘
Art. 20 -
A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, sem qualquer dedução, observadas as exceções constantes da lista de serviços anexa a esta Lei.

§ 1º -
Considera-se preço do serviço tudo que for cobrado em virtude da prestação do serviço em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso, reajustamento ou dispêndio de qualquer natureza.

§ 2º -
Em qualquer caso de dedução prevista na lista de serviços é obrigatória à comprovação de aplicação das mercadorias no serviço objeto da incidência do imposto.

§ 3º -
Incorpora-se à base de cálculo do imposto:

I - Os valores acrescidos e os encargos de qualquer natureza;

II - Os descontos e abatimentos, inclusive os concedidos sob condição.

III - Nos serviços contratados em moeda estrangeira o preço será o valor resultante da sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador;

IV - O valor do imposto, quando cobrado em separado’.

Assim, sem sombra de dúvidas, que a base de cálculo do imposto ora cobrado pelo apelado já existia quando da lavratura dos referidos autos de infração ora impugnados, de modo que o preço do serviço, como se sabe, é a receita obtida pelo delegatário como pagamento pela prestação de seus serviços.

[...]

Da mesma forma, não vejo como acolher a tese do apelante no sentido de que os agentes que realizaram os atos administrativos fiscais seriam incompetentes.

Isto porque, tal como bem consignado pelo Magistrado de 1º Grau, ‘
[...]
em que pese a afirmativa do requerente de que os agentes que realizaram os lançamentos e notificações não seriam legítimos para atuar em nome do Fisco Municipal, por não serem servidores de carreira, tem-se que o alegado não merece acolhimento, eis que além de não haver comprovação de tal exigência no dispositivo supra transcrito, como cediço,
o fiscal de tributos municipais possui, dentre outras atribuições, a função de arrecadação, fiscalização e lançamento de tributos de competência do ente municipal, de modo que infere-se do documento questionado o cumprimento da formalidade questionada’”.

Vê-se, assim, que, no caso vertente, não há, na decisão colegiada,
proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pelo embargante.

C
omo se vê, a toda evidência, o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,

motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ressalto, ainda,
que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.”
(Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Em outros termos,
se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha de qualquer dos vícios alegados pelo recorrente.

Destaca-se, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Feitas estas considerações, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.